Tribunal: STF
Processo: HC 198040
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Organização criminosa armada. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 132.182/CE , do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que, em 19.11.2019, foi decretada a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2°, §§ 2° e 4°, IV, da Lei 12.850/13, arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art.16, caput, da Lei 10.826/03, em concurso material.
    3. Contra a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE). Denegada a ordem, sobreveio a interposição de recurso ordinário em habeas corpus (RHC 132.182/CE) no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a desnecessidade da prisão preventiva. Afirma que a paciente “é primária, casada, do lar, sendo a única responsável pelos filhos menores, um com 12 (doze) anos de idade, nascido em 25/05/2007, outro com 07 (sete) anos de idade, nascido em 11/04/2012, outro com 04 (quatro) anos de idade, nascido em 04/12/2015, além de ter uma LACTENTE com 05 (cinco) meses de idade, nascida em 15/09/2020”.Destaca que não há indícios de autoria e materialidade por parte da paciente.
    5. Prossegue a defesa para alegar, ainda, que, no “Juízo de primeiro grau, em que pese todos os réus da Ação Penal estarem na mesma situação fática e jurídica (critérios subjetivos) em que foram presos, apenas alguns réus tiveram seu decreto prisional convertido em prisão domiciliar”. Nesse contexto, aponta o direito de extensão do benefício da prisão domiciliar concedida a corré, pelo fato de ser mãe de menor de 12 anos de idade. 
    6. A defesa requer “seja a ordem concedida definitivamente, para revogar a prisão preventiva da Paciente”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As peças que instruem o processo não ostentam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância aos fundamentos adotados pela autoridade impetrada, no sentido de que existem indícios de que a paciente “integra organização criminosa, com intensa atuação delitiva, e cuja transcrição das interceptações telefônicas demonstram sua posição de relevância dentro da estrutura criminosa, inclusive encomendando a morte de desafetos. Além disso, […] responde a outras três ações penais em curso, inclusive homicídio”. 
    11. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal: 
    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    12. Na hipótese de que se trata, contudo, tal como destacou a decisão impugnada, foi concedido pelo Tribunal de origem, em 7.12.2020, “o relaxamento da prisão para vários acusados, mas em relação à paciente foi verificado que a mesma se encontra[va] foragida, razão pela qual não foi beneficiada pela decisão". Circunstância que atrai o entendimento do STF no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    13. Por fim, registro que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator